Tribunal: TJPA
Processo: 0007384-14.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007384-14.2020.8.14.0045

APELANTE: RONIE CEZAR DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ronnie Cezar de Souza contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por infração aos artigos 147 (ameaça) e 129, §9º (lesão corporal leve em contexto de violência doméstica) do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006. A defesa alegou nulidade processual por ausência de apreciação de preliminares, bem como ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, por basear-se exclusivamente na palavra da vítima. No mérito, pleiteou absolvição com fundamento em legítima defesa e no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de apreciação das preliminares de ausência de justa causa; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e lesão corporal leve no contexto de violência doméstica; (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade processual não subsiste, pois o juízo de primeiro grau analisou expressamente a preliminar de ausência de justa causa, afastando-a com base na existência de indícios mínimos para o prosseguimento da ação penal.

4.

A tese de legítima defesa não se sustenta, uma vez que a narrativa da vítima é coerente e respaldada pelo laudo pericial que aponta lesões compatíveis com agressões físicas, além de sua conduta imediata de busca por socorro e medidas protetivas.

5.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, como laudo pericial, tem valor probatório relevante nos casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Em relação ao crime de ameaça, o conjunto probatório revela-se insuficiente para ensejar condenação, pois está baseado exclusivamente nas declarações da vítima, sem outras provas corroborativas, atraindo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7.

Na reavaliação da dosimetria da pena pela prática do crime de lesão corporal, a pena-base foi considerada excessiva diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo reduzida para 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, posteriormente majorada para 06 (seis) meses e 02 (dois) dias em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise das preliminares pela instância de origem afasta alegações de nulidade processual por suposta omissão.

2.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, como laudo pericial.

3.

A ausência de provas mínimas de corroboração à palavra da vítima impede a condenação pelo crime de ameaça, por força do princípio do in dubio pro reo.

4.

A pena-base deve observar proporcionalidade e razoabilidade em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 129, §9º, 61, II, “f”, 68, 33, §2º, “c”, 44, I, e 77, II; CPP, arts. 386, VII, e 395, III; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; TJ-MG, APR 10775200006168001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 27.07.2022; TJ-PR, APL 0031890-16.2018.8.16.0030, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 04.02.2023; TJ-MG, APR 00023006120218130518, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaram Coelho.

B
elém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

No recurso de apelação interposto por
Ronnie Cezar de Souza
contra a sentença condenatória proferida no
processo nº 0007384-14.2020.8.14.0045
, que o condenou por incurso nos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal c/c Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 25 (vinte) e cinco dias de detenção- Núm, 26389456, p.1/8.

A defesa questiona a credibilidade da versão apresentada, afirmando que o juízo de primeira instância não apreciou as preliminares da defesa, o que comprometeria o devido processo legal e a ampla defesa.

Em sede preliminar, alega ausência de justa causa para o recebimento da denúncia
, eis que consubstanciada exclusivamente no depoimento da vítima, sem qualquer outro elemento de prova que corrobore sua narrativa. Invoca o artigo 395, III do Código de Processo Penal, e requer a rejeição da denúncia, sustentando que o processo penal não pode ser instaurado com base em meras declarações não comprovadas, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da presunção de inocência e do devido processo legal.

No mérito
, a defesa afirma que o apelante agiu em
legítima defesa
, pois foi agredido fisicamente pela vítima, ex-namorada, durante discussão causada por ciúmes desta. Relata que a vítima teria surtado o agredido com socos, tapas, unhadas e ofensas verbais, e que o apelante apenas se defendeu e tentou contê-la. Afirma que o laudo pericial, o qual apontou lesões leves nos braços da vítima, é compatível com uma ação defensiva, e não com agressão deliberada.

A defesa também destaca a
ausência de testemunhas ou provas materiais que confirmem os fatos descritos na denúncia
. Argumenta que a condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima é insuficiente, e que os tribunais pátrios têm entendido que, embora a palavra da vítima tenha relevância em crimes de violência doméstica, ela deve estar acompanhada de outros elementos de prova, o que não ocorre no presente caso.

Ao final, requer a rejeição da denúncia por falta de justa causa ou, alternativamente, conheça e dê provimento ao recurso para absolver o apelante com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para sustentar a condenação e pela existência de dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal do apelante.

É o relatório.

Sem Revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar

Inicialmente a defesa sustenta nulidade, eis que o juízo de origem não se pronunciou sobre a preliminar de ausência de justa causa. Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o Juízo a quo, por meio da decisão interlocutória proferida em 11/06/2022 (Num. 26389435 - Pág. 1/3) analisou expressamente a preliminar de ausência de justa causa suscitada pelo ora recorrente, por meio da qual entendeu pela existência de lastro probatório mínimo para as acusações e pela necessária instrução processual, indeferindo assim o pedido de rejeição da denúncia.

Diante a comprovada análise do juízo acerca da ausência de justa causa afirmada, não há que se falar em nulidade, pelo que
afasto a preliminar suscitada.

No mérito
, alega que as alegações da vítima não condizem com a realidade dos fatos. Narra que no dia dos fatos, 14/03/2020, estava na companhia da vítima quando esta surtou após ver mensagem indesejada no celular do apelante, passando assim a atacá-lo com socos, tapas, unhadas e inúmeras ofensas verbais. Assevera que não agrediu a vítima, apenas se defendeu das injustas agressões.

A tese de legítima defesa, porém, não encontra respaldo no acervo probatório. O exame pericial realizado em 14/03/2020
(Num. 26389426 - Pág. 9)
confirma lesões compatíveis com agressões físicas, causadas por mãos humanas, e evidencia lesões nos membros superiores e na coxa esquerda da vítima, corroborando com o relato minucioso da ofendida em fases diferentes da persecução penal.

Ouvida em juízo, a vítima narrou o ocorrido no dia dos fatos, nos seguintes termos
(Núm. 26389456, p.3):

(...) Que findaram o relacionamento, que ele tinha saído da cidade, que tinha contato por celular, que no dia dos fatos estavam separados, que no dia dos fatos entrou em contato com a depoente para pegar coisas na sua casa, que chegou dizendo que ainda gosta, que tinha errado, que ele estava instável, que ele olhou o celular da vítima, ele não gostou, que tinha uma mensagem de uma pessoa,
que ele quebrou o celular e a agrediu, que pediu ajuda e não conseguiu, que correu para a escada, que ele puxava novamente, que pediu uma água, ele foi buscar e então conseguiu sair correndo, com a roupa rasgada, seminua
, que mora sozinha para estudar, que encontrou uma amiga,
que o acusado falou que a mataria, que iria acabar com a depoente no ato da agressão, que o acusado desferiu socos, murros e chutes na vítima, jogou celular na depoente, que segurou a depoente pelos cabelos, que tentou correr várias vezes pelo portão, ele puxou pelos cabelos de volta por duas ou três vezes, que o acusado mandava a depoente ficar calada, que a depoente gritava por ajuda, que alguns vizinhos ouviram mas não fizeram nada
, que depois disso o encontrou mas não teve nada, que fez exame de corpo de delito, que atualmente não sabe dizer se tem receio, porque não tem contato com ele, não o vê mais, relembrando fica muito sentida, quer viver sua vida sem a interferência dele, que tiveram desentendimento normal de casal durante o relacionamento, que não mexeu no celular dele no dia dos fatos, que o acusado a derrubou no chão, que falou que precisava respirar e beber água caso contrário iria lhe matar, que no relacionamento era muito instável, por conta de ciúmes da parte dele, que houve consumo de álcool, drogas, depois dos fatos, muito tempo depois, teve contato com a depoente, ele a procurava, mandava mensagem, que falava que “ela tinha acabado com a vida dele, que iria acabar com a dela (...)

A narrativa da vítima é firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, bem como com a conduta adotada pela mesma, que buscou socorro policial e requereu medidas protetivas.

Sabido que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui elevado valor probatório, sobretudo quando reafirmada por outros elementos e conjunto indiciário, como ocorre no presente caso, em relação ao crime de lesões corporais em ambiente doméstico (art. 129,§9º do CP).

Vejamos a jurisprudência da Corte Superior em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 2
. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" ( AgRg no AREsp n. 1 .704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art . 155 do CPP.
Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no AREsp: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA . RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO . PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" ( AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2 . A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4 . Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos
. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" ( AgRg no AREsp n . 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

In casu
, a palavra da vítima está em consonância com o exame médico ao qual foi submetida a vítima (Num. 26389426 - Pág. 9), o qual registrou que na ocasião a vítima apresentava lesões em membros superiores e leve hematoma na coxa esquerda. Portanto, o conjunto comprobatório afasta, de modo categórico, a tese de
in dubio pro reo
suscitada pela defesa, pelo que se
mantém a condenação do acusado por incurso no crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal
.

Contudo, quanto a condenação pela autoria delitiva do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, o conjunto constante dos autos mostra-se frágil,
eis que amparado exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer amparo nos outros elementos dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. DECLARAÇÃO ISOLADA DA VÍTIMA. NEGATIVA PELO ACUSADO. PROVA FRÁGIL. DÚVIDA RELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. - Para um édito condenatório é necessária a certeza, e não apenas conjecturas quanto à autoria
- A palavra da vítima, quando isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado. (
TJ-MG - APR: 10775200006168001 Coração de Jesus, Relator.: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/07/2022)

APELAÇÃO CRIME – crime de ameaça no contexto de violência doméstica - artigo 147, caput, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, observadas as disposições da Lei nº 11.340/06 –
sentença absolutória por insuficiência de provas – insurgência da acusação – pedido de condenação – não cabimento – palavra da vítima isolada no conjunto probatório – réu que nega a prática do crime – impossibilidade de se fundamentar uma condenação em meras presunções – observância do princípio da inocência
– sentença mantida – fixação de honorários advocatícios à defensora dativa por sua atuação em segunda instância (contrarrazões).APELAÇÃO NÃO PROVIDA . (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0031890-16.2018.8.16 .0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 04.02 .2023) (TJ-PR - APL: 00318901620188160030 Foz do Iguaçu 0031890-16.2018.8.16 .0030 (Acórdão), Relator.: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 04/02/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - INCERTEZA - ABSOLVIÇÃO - 1. Se as declarações prestadas pela vítima não se encontram amparadas por prova testemunhal, com a existência de dúvida razoável sobre a prática do delito, é necessária a absolvição do acusado.
- 2. A relevância atribuída à palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, deve encontrar apoio e confirmação no conjunto probatório, pois, se não houver a devida corroboração, deve ser interpretada a dúvida em favor do réu, o que decorre do princípio constitucional da presunção de inocência .
V.V. (Des. Kárin Emmerich) - Restando comprovadas a autoria e materialidade não há que se falar em absolvição por ausência de provas - A promessa de mal injusto, futuro e grave, se idônea, basta para configurar o delito de ameaça, sendo desnecessário o dolo específico de querer realizar mal futuro, injusto e grave, bastando, assim, a vontade livre e consciente de provocar temor na vítima - A jurisprudência do c . Superior Tribunal de Justiça "orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade". ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) - Não havendo incongruências na dosimetria da pena, inviável falar-se em sua alteração - Nos termos do art . 46, caput, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade só é aplicável ás condenações superiores a 06 meses de privação da liberdade. (TJ-MG - APR: 00023006120218130518 Poços de Caldas, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/03/2023)

In casu, a fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual é insuficiente a ensejar a condenação do apelante pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), e não havendo configurada a robustez necessária para manutenção da condenação,
impõe-se a absolvição do acusado em relação a referida conduta delitiva, em observância ao princípio do "in dubio pro reo", com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Quanto à dosimetria aplicada em razão da autoria delitiva do crime descrito no art. 129, §º do Código Penal
, passo a reanálise oficiosa dos cálculos implementados na sentença, em observância ao princípio da individualização da pena, e verifico que o juízo de origem observou rigorosamente o critério trifásico, previsto no art. 68 do Código Penal.

Todavia, na primeira fase, após considerar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e motivos do crime), fixou a pena-base de 9 (nove) meses de reclusão, o que se mostra excessivo, pelo que procedo ao necessário ajuste, impondo a
pena-base de 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na 2ª fase, presente a agravante prevista no art. 61, I, “f” do CP, o
que culmina na pena provisória de
06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, que torno a pena definitiva em razão da inexistência de minorantes ou majorantes, fixando o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Incabível substituição do art. 44, I do CP.

Deixo de conceder o sursis, com base no art. 77, II do CP.

Fixados os danos morais a serem pagos pelo acusado em favor da vítima no importe de 03 (três) salários-mínimos, conforme determinado na sentença, cujas demais determinações seguem inalteradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Ronnie Cezar de Souza,
para o absolver

da condenação pela autoria delitiva do crime descrito no art. 147 do Código Penal, com esteio no art. 386, VII do Código Penal,

e

mantendo a condenação pelo crime tipificado
no art. 129, §9º do Código Penal
, reduzir a pena final do acusado a
06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção,
nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/07/2025